Tribunal: TJPA
Processo: 0015060-89.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015060-89.2018.8.14.0107

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: DU PONT DO BRASIL S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015060-89.2018.8.14.0107

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Alencar Luis Fritzen contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Corteva Agriscience do Brasil Ltda. (Du Pont do Brasil S/A), visando à constituição de título executivo judicial referente ao valor de R$ 587.356,07, representado por duplicatas mercantis vencidas em julho de 2015 e protestadas em março de 2018. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos opostos pelo réu e determinou a constituição do título executivo, com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão monitória diante da demora na citação do réu, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ajuizada a ação monitória em dezembro de 2018, verifica-se que a parte autora atuou dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte autora, inclusive falhas cartorárias e migração do processo para o sistema PJe, circunstâncias que atraem a aplicação da Súmula 106 do STJ.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a paralisação do feito por motivo atribuível ao Judiciário não configura inércia do credor nem enseja a decretação da prescrição intercorrente.

6.

Os documentos juntados aos autos – duplicatas protestadas e comprovantes de entrega – são hábeis à propositura da ação monitória, sendo que a alegação de prescrição foi a única matéria impugnada, sem contestação quanto à existência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Alencar Luis Fritzen contra a sentença proferida pelo Juízo de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 0015060-89.2018.814.0107) ajuizada por Corteva Agriscience do Brasil Ltda. (Du Pont do Brasil S/A).

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“Isto posto, diante da fundamentação acima e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, rejeitando, por consequência, os embargos opostos nos autos, constituindo, de pleno direito, o título executivo buscado pela parte autora, nos termos do art. 702, § 8º do Código de Processo Civil.

Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde o vencimento do título.

Prossiga-se na forma o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (art. 701, § 2º, do CPC), no que for cabível, intimando-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sendo apresentado recurso de apelação (art. 702, § 9º do CPC), intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe, independente de nova conclusão dos autos.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a paralisação do processo decorreu de desídia exclusiva da parte autora, que não promoveu tempestivamente os atos necessários à citação, deixando transcorrer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Defende, portanto, a ocorrência da prescrição e a consequente extinção da ação monitória, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão monitória fundada em duplicatas mercantis emitidas pela parte autora e protestadas em março de 2018.

O apelante sustenta que, diante da demora na citação, consumou-se o prazo prescricional quinquenal, enquanto a sentença rejeitou tal alegação, entendendo aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, observa-se que a ação foi ajuizada em dezembro de 2018, portanto dentro do prazo previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O despacho que determinou a citação foi proferido em fevereiro de 2019, ocasião em que expedido o primeiro mandado, restando frustrada a diligência, com devolução negativa em setembro de 2019.

É certo que o feito permaneceu sem andamento efetivo por período considerável, entre 2019 e 2022. Contudo, a análise detida dos autos evidencia que a parte autora não permaneceu inerte, tendo formulado diversas petições e diligenciado para o cumprimento de ordens judiciais, ainda que a tramitação tenha sido impactada por fatores relacionados ao próprio mecanismo judiciário, inclusive pela migração do processo para o sistema PJe.

Assim, não há como imputar ao credor/apelado a paralisação verificada, devendo incidir a Súmula 106/STJ, segundo a qual “a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é pacífica ao afirmar que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente.

Além disso, as duplicatas que instruem a inicial estão acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias e do protesto, documentos idôneos a embasar a ação monitória, não havendo impugnação específica pelo apelante quanto à existência da obrigação, limitando-se sua defesa à alegação de prescrição.

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, rejeitando-se a alegação de prescrição e confirmando-se a constituição do título executivo judicial.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de procedência da ação monitória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULAS 106, 7 E 83/STJ. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou expressamente a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito, atribuindo-a à inércia do cartório judicial. Incidência da Súmula 106/STJ.

2. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária exigiria inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.677.740/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. Conforme entendimento da 2ª Turma do STJ, "é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nessa última hipótese, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente". (REsp n. 1.855.815/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/5/2020.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.549.808/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Belém, 28/01/2026